Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700768-85.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO MORAES BEZERRA DECISÃO A advogada da parte MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS, informou a renúncia do mandato. Todavia o e-mail juntado para comunicar à parte mandante da renúncia, não veio acompanhado de confirmação de leitura ou resposta comprovando a ciência pelo mandante. Assim, fica a advogada intimada juntar o respectivo comprovante de recebimento/ciência. Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator